Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de resolução do negócio jurídico de compra e venda de imóvel em virtude do inadimplemento das rés.
2. Apesar de não ter sido estabelecida, no Código Civil, a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. 2.1 Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 2.2 Surge a pretensão somente a partir do momento em que for possível exercer a pretensão pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 2.3. Assim, é possível afirmar que a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. 2.4 A prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la.
3. O recorrido apenas tomou ciência a respeito da aludida lesão no momento em que a sociedade empresária apelante o fez contato para ofertar o pagamento de indenização.
4. Nos termos do art. 205 do Código Civil a pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento do negócio jurídico sujeita-se ao prazo prescricional decenal.
5. Convém assinalar que o art. 475 do Código Civil faculta ao credor que opte, no caso de inadimplemento, entre o cumprimento forçado das obrigações entabuladas no nagócio jurídico ou sua subsequente resolução.
6. A resolução do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração. 6.1 Por isso, as recorrentes, diante do inadimplemento aludido, devem restituir tudo o que foi efetivamente pago pelo comprador, ora recorrido.
7. Recurso conhecido e desprovido.